Tribunal: TJBA
Processo: 8166686-22.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8166686-22.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): PAULO ABBEHUSEN JUNIOR APELADO: ELIZETE MARIA DE JESUS DOS SANTOS Advogado(s):WELLINGTON RAMOS DE ALMEIDA, ADAO IPOLITO DA SILVA JUNIOR ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. SUSPENSÃO DO SERVIÇO POR DÉBITOS PRETÉRITOS. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, confirmando tutela para manutenção do fornecimento de energia, declarando inexistentes débitos já quitados, condenando à restituição em dobro de eventuais valores pagos após a quitação do acordo a serem apurados em liquidação e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais). II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se foi legítima a suspensão do fornecimento de energia elétrica e a manutenção da negativação; (ii) saber se há dano moral indenizável; (iii) saber se o valor arbitrado a título de indenização por danos morais atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. III. Razões de decidir 3. Invertido o ônus probatório pelo MM. Juízo de primeiro grau, com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC, em razão da verossimilhança das alegações da consumidora e de sua hipossuficiência, cabia à concessionária demonstrar a existência de débitos novos e legítimos que justificassem as medidas adotadas. A Apelante, contudo, limitou-se a alegações genéricas, sem apresentar faturas em aberto, histórico de consumo detalhado ou qualquer outro documento apto a comprovar inadimplência posterior ao acordo de 2021. 4. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema 699), firmou o entendimento de que é ilegítima a suspensão do fornecimento de serviço público essencial em razão de débitos pretéritos, assim considerados aqueles consolidados há mais de noventa dias. No caso, a suspensão do serviço ocorreu em 2023 e os débitos que embasaram o corte e a negativação se referem a períodos de 2020 e 2021. 5. A jurisprudência do STJ é assente no sentido de que tanto a suspensão indevida de serviço público essencial quanto a manutenção injustificada de inscrição em cadastro de inadimplentes configuram dano moral presumido, prescindindo de prova específica do abalo sofrido. A situação é agravada pela condição de hipervulnerabilidade da consumidora — pessoa idosa e diabética, que necessita de refrigeração para conservar medicamentos. 6. O valor indenizatório de R$ 7.000,00 (sete mil reais) observa os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, cumprindo as funções compensatória e pedagógica sem configurar enriquecimento sem causa, razão pela qual não comporta redução. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios majorados para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Tese de julgamento: "1. Invertido o ônus da prova em relação de consumo, incumbe à concessionária de energia elétrica demonstrar a existência de débitos novos e legítimos para justificar a negativação e a suspensão do fornecimento de serviço essencial. 2. A manutenção injustificada de inscrição em cadastro de inadimplentes e a suspensão do fornecimento de serviço essencial por débitos pretéritos configuram dano moral presumido, independentemente de prova específica do abalo sofrido." _________ Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6º, VIII; CPC, arts. 85, § 11, e 373, I; Súmula 54, STJ; Súmula 362, STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 699 (recurso repetitivo); STJ, AgRg no AREsp 239.749/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 21/08/2014; STJ, REsp 1.292.141/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 04/12/2012 Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8166686-22.2023.8.05.0001, em que figura como Apelante Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – Coelba e Apelada Elizete Maria de Jesus dos Santos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator